Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-62.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012030-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENIO DESBESSEL - CPF: 600.360.959-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SOLANO QUINTINO DESBESSEL registrado(a) civilmente como SOLANO QUINTINO DESBESSEL - CPF: 034.180.579-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE
CO
EXECUTADO
. IMPOSSIBILIDADE

DE FORMA AUTOMÁTICA
. IMÓVEL DIVERSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de extensão dos efeitos de decisão anteriormente proferida em favor de c
oexecutado
, a qual reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural de matrícula diversa.

2.
O agravante sustenta que o imóvel de matrícula nº 44.026 também constitui pequena propriedade rural, explorada pela família e indispensável à subsistência do núcleo familiar, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade e a desconstituição da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se: (i) preliminar
d
e ofensa
a
o princípio da dialeticidade; e (
ii
) possibilidade de estender automaticamente os efeitos de decisão que reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural em favor de co
executado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois
houve impugnação suficiente dos fundamentos da decisão recorrida, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A proteção conferida à pequena propriedade rural decorre do art. 5º, XXVI, da CF/1988 e do art. 833, VIII, do CPC, exigindo demonstração concreta de que o imóvel se enquadra nos limites legais e é explorado pela família para sua subsistência.

6.
O reconhecimento da impenhorabilidade não decorre de presunção automática nem pode ser estendido, por analogia, a outro executado ou a imóvel diverso, porquanto a análise demanda verificação individualizada da área, da classificação legal, da exploração familiar e da destinação econômica do bem.

7.
Incumbe ao executado o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a apresentação de documentação idônea e fundamentação específica para afastar a constrição judicial.

8.
Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Juízo de origem apreciou o pedido e fundamentou adequadamente a impossibilidade de extensão automática dos efeitos da decisão anteriormente proferida em favor de co
executado
.

9.
A ausência de litisconsórcio unitário ou de relação jurídica indivisível impede a irradiação automática dos efeitos subjetivos da decisão judicial aos demais executados, sob pena de afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A mera reprodução de argumentos já deduzidos na origem não configura ofensa ao princípio da dialeticidade.
2.
O reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural exige comprovação individualizada dos requisitos constitucionais e legais, não sendo possível a extensão automática dos efeitos de decisão proferida em favor de
coexecutado
relativamente a imóvel diverso.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC,
arts
. 373, I, 833, VIII, e 1.016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.029.449/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 22.08.2017; TJMG, AI nº 3286127-29.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano
Rubinger
de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ENIO DESBESSEL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na Execução extrajudicial nº 0000514-04.2013.8.11.0005, proposta por BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão de id. 217295951
, quanto ao afastamento de atos constritivos ou expropriatórios

sobre o imóvel matrícula n. 44.026, CRI de Diamantino/MT

(id. 354836367).

O agravante sustenta que requereu a extensão dos efeitos de decisão que reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural pertencente a corréu, ao argumento que se encontra em situação fática e jurídica idêntica, uma vez que o imóvel objeto da constrição também constitui pequena propriedade rural, explorada pela família e indispensável à sua subsistência.

Requer o provimento do recurso para determinar a extensão dos efeitos da decisão de ID 217295951 em seu favor, declarando a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 44.026
,
por se tratar de pequena propriedade rural familiar

(id. 354836366).

A tutela recursal foi deferida para suspender qualquer ato de constrição ou expropriação incidente sobre o imóvel de matrícula n. 44.026 do CRI de Diamantino/MT, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento (id. 355798873).

O agravado, em preliminar, sustenta que o recurso não impugna adequadamente o fundamento central da decisão agravada, pois o Juízo indeferiu o pedido por ausência de instrução probatória individualizada, ao passo que o agravante insiste apenas na tese de extensão automática da impenhorabilidade reconhecida em favor de outro coexecutado.

No mérito, afirma que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova específica de que o imóvel possui dimensão legal compatível e é explorado pela família para subsistência, ônus que recai sobre o executado e afirma que esses requisitos não foram comprovados quanto ao imóvel de matrícula nº 44.026. Requer o não provimento do recurso (id. 361527895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O a
gravado
suscita falta de dialeticidade do recurso por não guardar relação com os fundamentos da decisão.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos formulados na origem, por si só, não caracteriza afronta ao princípio dadialeticidade, desde que seja possível verificar que a

decisão

recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação àdialeticidaderecursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo VillasBôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016
).(...)
.”

(
AgInt
noAREsp1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a extensão dos efeitos da impenhorabilidade de imóvel rural de coexecutado, ao argumento que seu imóvel, matrícula nº 44.026 do CRI de Diamantino/MT, também constitui pequena propriedade rural familiar, explorada para a subsistência do núcleo doméstico,
em
idêntica proteção jurídica, com o afastamento de atos constritivos ou expropriatórios.

A Constituição da República assegura que a pequena propriedade rural, assim definida em lei e desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.
No mesmo sentido, o Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família.

Cuida-se, portanto, de tutela constitucional e legal efetiva, mas condicionada à demonstração de pressupostos fáticos específicos.

A incidência dessa regra não decorre de presunção automática nem se projeta, por simples analogia, de um executado para outro, uma vez que a proteção exige
prova de que
o imóvel
se enquadra como pequena propriedade rural e de que é explorado pela entidade familiar, em moldes aptos a atrair a garantia constitucional e processual.

O agravante não se insurge contra a exigência de prova, mas contra o fato de o Juízo não ter acolhido a extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de outro coexecutado, relativo a imóvel diverso, identificado por matrícula distinta e submetido a situação dominial e fática própria.

A
decisão
que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel
matriculado sob o n. 2.834

foi proferida à vista das circunstâncias ligadas ao bem então examinado, e não tem o condão de dispensar o agravante de instruir adequadamente pedido referente a outro imóvel.

A alegação de que ambos os executados estariam em “situação idêntica” não basta, por si só, para autorizar o reconhecimento judicial da impenhorabilidade. Ademais, a identidade afirmada pela parte precisava vir acompanhada de documentação idônea apta a demonstrar, ao menos em juízo de cognição sumária, a área do imóvel, sua classificação legal, a exploração direta pela família e a vinculação do bem à subsistência do núcleo familiar.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito invocado incumbe à parte que o alega. Logo, ao requerer o afastamento da constrição com fundamento em regra de impenhorabilidade, cabia ao agravante apresentar suporte documental próprio e fundamentação individualizada, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - MATÉRIAS COBERTAS PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPENHORABILIDADE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - ÔNUS COMPROBATÓRIO DO EXECUTADO/DEVEDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - DISPENSA DE DIALÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. I - Dentre as formas de preclusão, a consumativa é aquela em que não se permite mais a atuação, em virtude de o ato ter sido anteriormente praticado, o que inviabiliza a rediscussão, ainda que possa se tratar de matéria passível de conhecimento de ofício. II - Em relação a pequena propriedade rural, a impenhorabilidade somente estará comprovada caso o imóvel seja. de até quatro módulos fiscais, nos termos do artigoº, inciso II, da Lei n. 8.629/1993 e nele haja o exercício de atividade pela família. III - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ônus probatório recai exclusivamente sobre a parte executada que alega a impenhorabilidade. IV - A arguição de impenhorabilidade deve ser acompanhada de todos os documentos necessários a comprovação do alegado, sendo dispensada a dilação probatória, dado que o momento oportuno para tal é em sede de embargos à execução.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32861272920248130000, Relator: Des.(a) Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024)

Outrossim, não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional, visto que o Juízo apreciou o pedido e explicitou a razão do indeferimento: a impossibilidade de estender automaticamente, a outro bem imóvel, decisão fundada em circunstâncias próprias do caso anteriormente apreciado, sem requerimento adequadamente instruído.

Não se trata de litisconsórcio unitário nem de relação jurídica indivisível, pois a impenhorabilidade exige verificação individualizada dos requisitos constitucionais e legais de cada imóvel, especialmente quanto à área, à exploração familiar e à destinação do bem à subsistência do núcleo familiar.

Assim, eventual decisão favorável a co
executado
não irradia, automaticamente, efeitos em favor dos demais executados, sob pena de afronta aos limites subjetivos da decisão judicial, ao contraditório e ao devido processo legal.

A circunstância ora examinada não impede que o agravante formule novo pedido perante o Juízo de origem, devidamente instruído com os documentos necessários à demonstração dos requisitos constitucionais e legais da impenhorabilidade, hipótese em que a matéria poderá ser reapreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste agravo, contudo, a controvérsia limita-se à possibilidade de extensão automática dos efeitos de decisão proferida em favor de outro coexecutado, relativamente a imóvel diverso.

E, sob essa perspectiva, deve ser mantido o indeferimento, pois o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova individualizada quanto ao bem atingido pela constrição, especialmente no que se refere à sua dimensão, à exploração familiar e à sua destinação à subsistência do núcleo familiar, elementos que não podem ser presumidos a partir de decisão anterior referente a matrícula distinta.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto,

REJEITO a preliminar arguida e

NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026